Tribunal: TJMT
Processo: 1006732-94.2023.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1006732-94.2023.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[OEDER DA SILVA CORREA - CPF: 042.672.371-66 (REQUERENTE), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. DECLAROU-SE SUSPEITO OU IMPEDIDO O EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI.

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL – FEMINICÍDIO TENTADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – APELAÇÃO CRIMINAL – ACÓRDÃO QUE MANTEVE O REGIME PRISIONAL FECHADO –
CONTRARIEDADE A TEXTO EXPRESSO DE LEI – DESCONSIDERAÇÃO DO PERÍODO DE PRISÃO PROVISÓRIA – INOCORRÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – DETRAÇÃO A SER MELHOR AVALIADA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO – INOVAÇÃO DO ACÓRDÃO QUANTO AOS FUNDAMENTOS PARA A FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL – OFENSA AO PRINCÍPIO DA
NON REFORMATIO IN PEJUS
– INOCORRÊNCIA –
EFEITO DEVOLUTIVO AMPLO – AÇÃO REVISIONAL IMPROCEDENTE.

A regra prevista no art. 387, § 2o, do CPP, não objetiva a realização da detração penal, cuja competência recai sobre o juízo da execução penal (LEP, art. 66, inciso III, alínea “c”), mas apenas impõe a necessidade de sopesar o tempo de prisão provisória do réu na fixação do regime prisional.

A existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis justifica a fixação do regime prisional mais severo, nos termos do art. 33, § 3o, do Código Penal.

A manutenção do regime prisional imposto na sentença, com fundamentação diversa da estabelecida pelo magistrado de primeiro grau, não caracteriza ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, posto que “
o efeito devolutivo amplo da apelação criminal autoriza o Tribunal de origem a conhecer de matéria não ventilada nas razões recursais, desde que não agrave a situação do condenado
” (STJ, ‘Jurisprudência em TESES’, edição n. 66, 2016, p. 1).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de revisão criminal manejada por
Oeder da Silva Correa
com o escopo de desconstituir a condenação que pesa em seu desfavor pela prática do crime de feminicídio tentado (CP, art. 121, § 2o, inciso VI, e § 2o-A, inciso I, c/c o art. 14, inciso II), impingida nos autos da ação penal n. 0033611-68.2019.811.0042, que tramitou na
1a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
.

Em síntese, o autor da presente ação alega que o acórdão condenatório é contrário ao texto expresso da lei penal, pois não procedeu a detração do período de prisão provisória, ofendendo a disposição contida no art. 387, § 2o, CPP, e inovou negativamente na fundamentação para manter o regime fechado, em violação ao princípio da
non reformatio in pejus
.

Diante de tais argumentos, postula a concessão de “
medida liminar de urgência, para que seja suspensa a execução da pena, eis que o requerente estará em regime mais gravoso do que o de direito
”.

No mérito, requer a “
procedência do pedido para realizar a detração do tempo de prisão já cumprindo pelo ora Requerente, anular parcialmente o acórdão rescindendo na parte que acrescentou fundamentação prejudicial em recurso exclusivo da defesa e, por consequência lógica, estabelecer o regime inicial semiaberto (por remanescer pena inferior a oito anos de reclusão), comunicando-se ao juízo da execução
” (Id. 163331665).

A ação foi instruída com os documentos de Id. 163331666 a Id. 163331676.

O pedido de liminar foi por mim
indeferido
(Id. 163524669).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento parcial da revisional e, na parte conhecida, pela
improcedência do pedido
(Id. 164202678).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preambularmente, a douta Procuradoria-Geral de Justiça pugna pelo conhecimento parcial do pedido revisional, pois a matéria afeta à detração penal compete ao juízo da execução, de modo que “
não se identifica os requisitos da revisão criminal (art. 621 do CPP)
”.

No entanto, embora tenha se utilizado da nomenclatura “detração penal”, da leitura da petição inicial, constato que o requerente afirma que o acórdão impugnado não observou a regra prevista no art. 387, § 2o, do CPP, desconsiderando o período de prisão provisória para fins de fixação do regime inicial.

Portanto, as alegações do peticionante se enquadram na hipótese de cabimento prevista no art. 621, inciso I, do CPP,
in verbis
:

“
Art. 621.

A revisão dos processos findos será admitida:

I –
quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal
ou à evidência dos autos;
”

De tal modo, não se verificando vício formal que autorize a fulminação prematura do processo, a presente demanda
deve ser admitida e apreciada no mérito
, para que se afirme, ao final, se a pretensão deduzida na exordial procede ou não, ou seja, se o acórdão objurgado está ou não em contrariedade às provas dos autos.

Superada a questão preliminar, passo à análise meritória.

Consoante relatado, o requerente pretende por meio da presente ação revisional a desconstituição do acórdão que manteve a sentença condenatória imposta nos autos da ação penal n. 0033611-68.2019.811.0042 e, apesar de retificação da pena, fixou o regime prisional mais gravoso, desconsiderando o período de prisão provisória.

Além disso, ressaltou que o acórdão impugnado
inovou negativamente na fundamentação para manter o regime fechado, em violação ao princípio da
non reformatio in pejus
.

Entretanto, importante consignar que a regra estabelecida no art. 387, § 2o, do CPP, inserida pela Lei n. 12.736/2012, não objetiva a realização da detração penal pelo juízo sentenciante, mormente porque tal determinação compete ao juízo da execução penal (LEP, art. 66, inciso III, alínea “c”).

Com efeito, a finalidade do sopesamento do período de prisão provisória na sentença é permitir ao acusado que respondeu os termos do processo custodiado a imediata fixação do regime prisional adequado, considerada a execução provisória da pena (STF, Súmula n. 716).

Na hipótese, não obstante a redução da pena privativa de liberdade e o período que o requerente permaneceu preso provisoriamente, o regime inicial fechado foi mantido no julgamento da apelação criminal, haja vista a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis (culpabilidade, motivos, consequências do crime), nos termos delineados no art. 33, § 3o, do Código Penal.

A respeito do tema, o Superior Tribunal de Justiça entende que “
a existência de diversas circunstâncias judiciais negativas, [torna] inviável a fixação de regime prisional inicial diverso do fechado, tendo em vista o patamar da pena, superior a 4 e inferior a 8 anos de reclusão, e os termos do disposto no art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal
” (STJ, AgRg no HC n. 723.349/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8.3.2022, DJe de 14.3.2022).

No mesmo sentido caminha a jurisprudência desta Corte de Justiça:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO MAJORADO PELO REPOUSO NOTURNO, RESISTÊNCIA E PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO SEGUNDO DELITO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – ALMEJADA COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – AGENTE MULTIRREINCIDENTE – EMPREGO DO INSTITUTO DA DETRAÇÃO PENAL – COMPETÊNCIA RESERVADA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO – INVIABILIDADE DE MODIFICAÇÃO DO REGIME – MULTIRREINCIDÊNCIA DO APELANTE E CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL – IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPÓREA POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Comete o crime de resistência o acusado que se opõe à execução de ato legal, mediante violência contra policial militar, consistente em uma mordida no dedo direito do agente.

Inviável a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, quando verificado se tratar de agente multirreincidente.
Na sentença, a detração serve apenas para verificar a possibilidade de estabelecer regime mais brando ao condenado. Caso contrário, cabe o juízo da Execução Penal considerar o período de prisão cautelar para definir o prazo de obtenção dos benefícios executórios, por se tratar de medida mais benéfica ao apenado
(...)
” (TJMT – Apelação Criminal n. 1001397-26.2021.8.11.0110, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, DJe 22.4.2023) – destaquei.

Igualmente, conquanto o requerente afirme houve afronta ao princípio da
non reformatio in pejus
, a manutenção do regime imposto na sentença, com fundamentação diversa da estabelecida pelo magistrado de primeiro grau, não caracteriza ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, posto que “
o efeito devolutivo amplo da apelação criminal autoriza o Tribunal de origem a conhecer de matéria não ventilada nas razões recursais, desde que não agrave a situação do condenado
” (STJ, ‘Jurisprudência em TESES’, edição n. 66, 2016, p. 1).

Nesse sentido:

“
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. FURTOS QUALIFICADOS EM CONTINUIDADE DELITIVA. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÕES POR FATOS DIVERSOS QUE PODEM SER UTILIZADAS TANTO NA PRIMEIRA QUANTO NA SEGUNDA FASE. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. PRECEDENTES. DESLOCAMENTO DE UMA DAS QUALIFICADORAS DO FURTO PARA A PRIMEIRA FASE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ALEGADO REFORMATIO IN PEJUS. INEXISTÊNCIA. AMPLO EFEITO DEVOLUTIVO DO RECURSO DE APELAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...)
O amplo efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal estadual, quando instado a se manifestar sobre a dosimetria da pena, a realizar nova ponderação dos fatos e das circunstâncias em que se deu a conduta criminosa, mesmo em se tratando de recurso exclusivamente defensivo, sem que se incorra em reformatio in pejus, desde que não seja agravada a situação do réu, como ocorrido na espécie. Precedentes.
- Agravo regimental não provido
” (STJ – AgRg nos EDcl no HC n. 670.440/SP, Quinta Turma, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 21.6.2021.) – negritei.

Seguindo a mesma linha intelectiva, colaciono precedente oriundo desta colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REVISÃO CRIMINAL

–

HOMICÍDIO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – INOCORRÊNCIA – JULGAMENTO DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL – JULGADO DO TJMT - CONTRADIÇÃO/OBSCURIDADE – READEQUAÇÃO DA PENA DO HOMICÍDIO – MANUTENÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO – PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – RAZÕES DE CONVENCIMENTO DO TRIBUNAL – PREMISSAS DO STJ – VÍCIOS NÃO IDENTIFICADOS – RECURSO DESPROVIDO. (...) O acórdão embargado não se afigura contraditório/obscuro quando o Tribunal, ao reduzir a pena do embargante, procede a consequente análise do regime inicial, identificando a adequação do fechado diante da negativação da culpabilidade e das circunstâncias do crime, ambas valoradas pelo Juízo singular e mantidas no julgamento de apelação criminal. A presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis autoriza o regime fechado, ainda que readequada a pena para patamar inferior a 8 (oito) anos, por expressa previsão legal (CP, art. 33, § 2o e 3o). Em sede de revisão criminal, a manutenção “do regime mais gravoso com base em elementos concretos extraídos dos autos” não configura reformatio in pejus, por ser permitido ao Tribunal a indicação das razões de seu convencimento (STJ, EDcl no 394.240/SP).
“A regra aplicada ao recurso de apelação, quanto à ausência de ilegalidade na emissão, pelo Tribunal de 2o Grau, de fundamentos próprios à análise das questões jurídicas postas, com a indicação das razões de seu convencimento, pode ser também conferida à revisão criminal quanto às questões expressamente arguidas e que se enquadrem às hipóteses previstas no art. 621 do Código de Processo Penal
.” (STJ, AgRg no HC n. 406.570/PB)
” (TJMT – Embargos de Declaração em Revisão Criminal n. 1019465-63.2021.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, DJe 20.5.2022).

Em síntese, não há falar em contrariedade do acórdão rescindendo ao texto expresso da lei penal ou erro judiciário, razão pela qual inviável franquear guarida ao pleito rescisório deduzido na exordial.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
julgo improcedente a revisional
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2023